Tribunal: TJMT
Processo: 1031025-33.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031025-33.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALICE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 442.548.061-91 (RECORRENTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE SEGUROS E TARIFAS BANCÁRIAS – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO APENAS DOS SEGUROS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS REFERENTES ÀS TARIFAS E DE DANO MORAL – JUNTADA DE CONTRATO – TESE DE DESCONHECIMENTO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA TARIFA NO ATO DE ABERTURA DA CONTA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – DESCONTOS DAS TARIFAS DEVIDOS – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS SEGUROS – MEROS DESCONTOS – MERO ABORRECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há deserção se a ausência de recolhimento de preparo se encontra amparada em decisão judicial que concedeu à parte promovente, ora Recorrente, as benesses da gratuidade da justiça.

Havendo a juntada de contrato devidamente assinado com previsão de cobranças de tarifa bancária, não há que se falar em desconhecimento a ensejar a restituição de valores.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, ainda mais quando não houve comprovação de reclamação administrativa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como indevidas as cobranças a título de seguro e condenando a promovida a restituir a quantia de R$ 338,64, em dobro, ao argumento de que não houve prova da contratação dos seguros, tendo reconhecido a legitimidade dos débitos a titulo de Tarifa pacote 4 mês e de Capitalização, bem como julgado improcedente a indenização por danos morais, conforme dispositivo que cito:

POSTO ISTO
, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)
reconhecer que os débitos a título de Tarifa pacote 4 mês e Capitalização como legítimos;

b)
reconhecer como indevidas as cobranças a título de seguro,
CONDENANDO
o Requerido a restituir ao Autor quantia de
R$ 338,64 (trezentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos)
, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, devendo incluir correção monetária pelo índice do INPC/IBGE, os quais deverão ser corrigidos a partir da citação, pelo índice INPC, por falta de informação da data de negativa administrativa, bem como juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desconto efetuado;

c)
indeferir a indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que “em que pese o juízo de origem tenha reconhecido a legalidade da contratação do serviço “TAR PACOTE 4 MEN”, descontado da conta bancária, é preciso enfatizar que a Recorrente NÃO TINHA CONHECIMENTO deste serviço...”. Sustentou, ainda, a abusividade do serviço e a falta de explanação por parte da instituição bancária.

Argumenta que nunca emitiu um único cheque, bem como que realizava poucas movimentações bancárias.

Alega que os descontos realizados pela Recorrida em sua conta bancária consumiram quantia expressiva, posto que percebia salário pouco superior a um salário mínimo, tendo sofrido profundo abalo psicológico e fazendo jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a Recorrida à devolução da importância de R$ 621,45, em dobro, bem como majorar o valor da indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de deserção. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

A parte promovida arguiu preliminar de deserção recursal, pois entende que não houve recolhimento do preparo.

Sem razão a parte promovida, ora Recorrida, porquanto a ausência de recolhimento de preparo se encontra amparada em decisão judicial que concedeu à parte promovente, as benesses da gratuidade da justiça.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

A promovente alega na inicial a ocorrência de diversos descontos indevidos em sua conta corrente junto ao banco promovido, juntado extratos bancários para comprovar suas alegações, tais como: Itáu Seg AP/PF, TAR pacote 4 mês, PIC PIC e seguro cartão. Informa que os descontos perfazem a quantia de R$ 2.570,91 (dois mil quinhentos e setenta reais e noventa um centavos).

Aduz que buscou a instituição financeira e solicitou o cancelamento dos aludidos serviços, todavia, ao consultar seu extrato novamente, constatou que ainda estavam ocorrendo, de modo que pleiteou indenização por danos morais e materiais.

Em contestação, o banco promovido juntou “PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA UNIVERSAL ITAÚ E DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA”, “PROPOSTA DE PACOTE DE SERVIÇOS” e “PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA SALÁRIO” devidamente assinadas e acompanhadas do documento pessoal da promovente (RG).

Alegou que no momento em que a promovente realizou a abertura de sua conta bancária, houve a contratação do pacote de serviços “TAR pacote 4 mens”, o qual contempla o acesso a uma determinada quantidade de serviço, tais como saques, folhas de cheque, extratos, transferências entre contas, dentre outros pacotes remunerados o que resultou no débito do valor da mensalidade estipulada, conforme comprova a Proposta de Pacote de Serviços devidamente assinada.

A respeito da capitalização, informou que embora tenha sido adquirido, houve o cancelamento e o valor foi restituído na conta da promovente em 03.11.2020, conforme consta no extrato. Já com relação ao seguro, alega que houve a contratação por meio do caixa eletrônico, sendo devidas as cobranças.

Pois bem.

Destaco que a promovente se insurge contra a sentença de parcial procedência requerendo a restituição dos valores referentes à cobrança do “TAR PACOTE 4 MEN”, bem como a majoração do dano moral.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
, de modo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Embora a promovente alegue em recurso que não tinha conhecimento do pacote cobrado, suscitando a abusividade do serviço e a falta de explanação por parte da instituição bancária, entendo que razão não lhe assiste, posto que o documento juntado em contestação comprova que houve a devida contratação, não havendo que se falar em desconhecimento.

A partir do momento em que o serviço foi contratado, o qual contempla serviços como saques, folhas de cheque, extratos e transferências entre contas, correta a cobrança dos valores na conta da promovente, não sendo cabível a alegação feita em recurso de ausência de emissão de cheques e de poucas movimentações bancárias. A sentença analisou e fundamentou muito bem a situação, cito trecho:

Veja-se que é nítido no contrato que a prestação de serviços do pacote contratado teria custos a Autora, sendo disponibilizado serviços, tais como saques, folhas de cheque, extratos, transferências entre contas, dentre outros pacotes remunerados o que resultou no débito do valor da mensalidade estipulada, independentemente da sua utilização.

Do instrumento contratual é possível concluir que, de fato, a autora contratou com o banco abertura de conta depósito com previsão expressa de pagamento de tarifa pelos serviços bancários, não sendo possível dizer que a informação não lhe foi prestada de forma adequada e clara, tendo em vista que a via que prevê a referida cobrança está devidamente assinada.

É importante destacar que as cláusulas contratuais se apresentam de forma clara, redigidas em letras de tamanho adequado e em linguagem acessível, em observância ao previsto no art. 54, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que:
Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com

caracteres ostensivos e legíveis
, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo 12, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

Não restam dúvidas, portanto, que
a autora anuiu com os termos do

contrato celebrado
, pelo que não há falar em lesão ou vício de consentimento e, portanto, nulidade do contrato, devendo a ele cumprimento.

Restando comprovada a contratação, não há que se falar em restituição dos valores, estando correta a sentença que determinou a restituição somente com relação aos seguros, posto que neste caso, de maneira diversa, não houve comprovação da contratação.

Com relação ao dano moral, embora o pedido da promovente no recurso tenha sido para majoração, vejo que não houve condenação da promovida ao pagamento de indenização a título de danos morais na sentença.

Tal como entendeu o magistrado
a quo
, o mero desconto indevido a título de seguro não é suficiente para ensejar o pagamento de indenização por dano moral, não tendo havido comprovação de tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente. O próprio banco afirma em contestação que tomou conhecimento do problema somente após o ajuizamento da ação, não tendo sido procurado por nenhum dos canais de atendimento disponibilizados.

Em que pese a promovente informe na inicial que “procurou todas as vias administrativas possíveis sem alcançar uma solução”, vejo que não juntou qualquer protocolo ou outro documento para comprovar suas alegações.
Também não houve restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade,
não havendo reparos a serem feitos na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021